Tribunal: STF
Processo: ARE 1444370
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Fase executiva - Precatório parcelado na forma do art. 33 ou do art. 78 do ADCT - Cobrança de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória do art. 78 ADCT instituído pela EC n. 30/00 - Excesso indevido - Incidência do REsp n. 1.102.467/RJ e da Súmula Vinculante n. 17 - Aplicação da Lei n. 11.960/09 - Possível crédito da executada deverá ser dirimido em ação própria - Recursos não providos” (e-doc. 69). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, observando-se que “versam os autos sobre os índices de atualização de precatório pago ou expedido, previstos na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357” (e-doc. 71). 



    4. A agravante assevera que “o Precatório expedido nesses autos e que estava sendo regularmente quitado em favor da Agravante foi emitido em 1998, de modo que não se mostra razoável admitir a aplicação retroativa de dispositivos e precedentes supervenientes à expedição da ordem de pagamento à Agravante e, sobretudo, ao trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito da Agravante. Adotar entendimento contrário implicaria invariavelmente em ofensa à coisa julgada que se operou no caso concreto, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito” (fl. 5, e-doc. 72). 



    Enfatiza que “a ADI 4357 desse Colendo STF não se aplica ao presente caso e que, de fato, o entendimento do v. acórdão de fls. afronta o disposto no artigo 5º inciso XXXVI, da CF/88 e nos artigos 78 do ADCT e 100, § 1º da CF/88 (em sua redação original), resta comprovada a necessidade de reforma da r. decisão agravada” (fl. 6, e-doc. 72). 



    Sustenta que “a discussão que permanece ativa nesses autos diz respeito justamente ao índice de correção monetária e juros de mora/compensatórios que devem ser aplicados ao precatório da Agravante expedido em 1998 — cujo montante foi inserido no orçamento do Estado de São Paulo do exercício dos anos 2000, sendo iniciado o pagamento apenas em 2001” (fl. 6, e-doc. 72)



    Afirma que, “ao acolher a argumentação da Fazenda Estadual, o v. acórdão, de igual modo, incorreu em patente violação à coisa julgada material, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade, pois a sistemática de cômputo de atualização monetária e juros foi expressamente fixada na r. sentença que reconheceu o direito da Agravante à recuperação do indébito tributário a título do AIRE, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18.4.1996” (fls. 7-8, e-doc. 72).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 1º do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Consta dos fundamentos da sentença:



    “Discute-se nos presentes autos a aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 e da TR como fator de correção monetária e da Súmula vinculante n. 17, bem como inconstitucionalidade de complementações de precatório. (...)



    No que tange à aplicabilidade da Lei 11.960/09, em primeiro lugar é de se destacar que, diferentemente do sustentado pela exequente, ela é aplicável aos processos em curso, pois, como vem se manifestando majoritariamente a jurisprudência, a referida norma tem natureza processual — portanto, de aplicabilidade imediata - e deve ser considerada como de ordem pública. 



    Nesse contexto, a DEPRE esclareceu, por meio da Informação n. 22/2015, contida no EP n. 2345/15, ora em anexo, que a adoção dos critérios da Lei n. 11.960/09, ou seja, aplicação da TR a partir de junho de 2009 (e não quando entrou em vigor a EC n. 62/2009, em dezembro de 2009), ocorreu apenas a partir de maio de 2012. Por outro lado, a Tabela ‘Precatórios’ ou ‘MC 62/09’, utiliza a TR a apenas partir de 10/12/2009 (item 2 do ofício do DEPRE). 



    Por outro lado, o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucional idade da Emenda Constitucional n. 62/2009, nas ADI's n. 4.357 e 4.425, para o fim de ‘Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.I. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015’



    Referida decisão reconheceu como válida a adoção da TR para os pagamentos efetuados até 25/03/2015, o que é o caso dos autos, admitindo também a utilização da TR tendo como fundamento a Lei n. 11.960/09, de 30/06/2009. Não há motivo, por outro lado, para que tal critério de correção apenas tenha início com a EC n. 62/09, de dezembro do mesmo ano, que apenas reproduziu aquilo que já estava em vigor pela legislação infraconstitucional. 



    Por conta disso, correta a impugnação da parte executada nesta parte, sendo devida a incidência da Lei n. 11.960/09 ao depósito em tela (TR a partir de 30/06/2009 e não a partir de 10/12/2009). 



    Todavia, consta expressa aplicação da Súmula 17 no precatório expedido e tal vem sendo feito, segundo esclarecido na referida resposta ao oficio acima, desde junho de 2011. 



    Indefiro, porém, a devolução das quantias levantadas a maior, o que deverá ocorrer em ação própria. Nesse sentido: TJSP - Apelação Cível n. 0956206-80.1982.8.26.0053. Se o caso, em demanda própria é que deverão ser analisadas as questões referentes à segurança jurídica e o cabimento ou não da devolução do numerário” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, que reconheceu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação ordinária, em fase de execução da sentença, por meio da qual a Fazenda do Estado de São Paulo impugnou o saldo devido à Nestle Brasil Ltda, sob o fundamento de inobservância do disposto na Lei Federal n. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/97, incorporado pela Emenda Constitucional n. 62/09, bem como do art. 78 da ADCT e Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    (...) a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 591.085, DJe de 20/02/2009, que afirmou que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento de precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, ‘poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento’.



    De outra banda, a respeito da aplicação da Lei n. 11.960/09 nos juros moratórios, (...) cristalizou-se a jurisprudência da 7ª Câmara de Direito Público, no sentido de admitir-se a imediata incidência dos presentes juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/09. 



    Isso porque, à luz do princípio tempus regit actum as normas de natureza processual aplicam-se aos processos em andamento, conforme entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 767.094/RS — Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. em 2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial n. 559.445/PR — Rel. Min. Ellen Gracie - j. em 12.6.09). 



    No caso dos autos, verifica-se que o tempestivo pagamento das nove primeiras parcelas computou, inadvertidamente, juros moratórios e compensatórios em continuação no período da moratória constitucional; o que afronta o disposto no do art. 78 do ADCT, bem como o entendimento pacificado no REsp n. 1.102.467/RJ e na Súmula Vinculante n. 17. 



    Decorrendo dai a quitação e o eventual excesso apurados pelo DEPRE (fls. 386/410)” (fls. 4-11, e-doc. 69).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada a partir dos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    8. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora